Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO REDUTORA EM RAZÃO DA TENTATIVA. PROPORCIONALIDADE COM O INTER CRIMINIS. APLICAÇÃO ADEQUADA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. As provas produzidas no curso da persecução são suficientes para a formação de um juízo de cognição adequado acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese de desclassificação para o crime de dano.
2. O depoimento tomado de policial na condição de testemunha serve como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônico com os demais elementos – como o depoimento da testemunha e arquivo de mídia – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
3. Nos termos do Enunciado 522 da Súmula do STJ: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que para justificar eventual autodefesa”. Ademais, independente da finalidade apontada, o crime de falsa identidade é formal e visa resguardar a fé pública, dispensando o resultado naturalístico, a exemplo da efetiva obtenção da vantagem, para que o crime seja consumado.
4. A fração redutora em razão da tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. No caso, a conduta aproximou-se da consumação, não tendo sido consumada em razão do flagrante delito, motivo pelo qual mostra-se adequada a incidência da fração de 1/2 aplicada na sentença.
5. Considerado os maus antecedentes, em função da existência de diversas condenações existentes, além de ser o réu reincidente, possível o regime fechado, mesmo com a pena estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos.
6. Se o réu ostenta mais de uma condenação a análise da detração penal é da competência do Juízo da Execução Penal, que reúne condições de examinar todas as penas a serem resgatadas (art. 66, inciso III, alínea “c” da LEP).
7. Apelação da ré não provida. Apelo do réu parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.